Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE ("ENGAVETAMENTO"): COLISÕES SUCESSIVAS. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE DEU CAUSA À PRIMEIRA DENTRE AS SUCESSIVAS COLISÕES SEM SE DIVISAR CONDUTA CULPOSA DETERMINANTE DOS DEMAIS MOTORISTAS. EVIDÊNCIAS INSUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO A DEMONSTRAR EVENTO INDEPENDENTE. TEORIA DO CORPO NEUTRO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a pretensão refere à eventual obrigação (de indenizar) direcionada ao requerido. No mais, a responsabilidade da parte em relação ao evento danoso constituiria matéria afeta à questão de fundo.

II. Mérito.

A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se, tão somente, à responsabilidade (ou não) do recorrente pelo evento danoso e, de forma subsidiária, à minoração do quantum indenizatório, sob o fundamento de ausência de comprovação dos “reais prejuízos” sofridos pelo requerente. Insurgência do requerido contra sentença de parcial procedência.

B. É certo que em caso de colisões sucessivas de veículos, conhecida por “engavetamento”, a obrigação pela reparação do dano é definida pelo ato do condutor do veículo que deu causa à primeira colisão.

C. O condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Código de Trânsito, art. 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes no local, vindo a colidir a parte posterior do automóvel que segue à sua frente, projetando-o à parte posterior de outro, também, à frente, assume a obrigação de compor todos os danos a que dera causa.

D. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.

E. Nesse contexto, à mingua de mínimos elementos probatórios, o requerente não se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), em especial a culpa exclusiva do requerido, sob o fundamento de que estaria trafegando em alta velocidade e não teria conseguido parar o veículo a tempo de evitar a colisão, de sorte a configurar evento isolado ao “engavetamento” ali ocorrido.

F. No caso concreto, a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – ID. 35715649; croquis – ID. 35715658 e ID. 35716474, pág.5; “termo de quitação de dívida e outras avenças” celebrado entre o requerido e o Sr. João Matheus – ID. 35716479; fotos dos veículos e do local do acidente – ID. 35716480/83), sugere que o acidente teria ocorrido por meio de colisões sucessivas de veículos (total de cinco), conforme consignado em boletim de ocorrência no 118.235/2021 (“engavetamento”).

G. No ponto, o “termo de quitação de dívida e outras avenças” (não impugnado pelo requerente) evidencia que o Sr. João Matheus (terceiro estranho à lide) ao fazer ressalva de lista de credores com referência à ocorrência policial 118235/2021, bem como reconhecer uma dívida de R$ 5.000,00 perante o requerido, corrobora, em tese, a versão aduzida pela defesa, no sentido de que o Sr. João teria colidido a parte anterior de seu veículo (“SAVEIRO, placa PXY 8733”) com a parte posterior do LIVINA, placa JIB4JG2 (pertencente ao requerido), o qual teria sido projetado à frente até colidir na parte posterior do FIAT/SIENA, placa JKN 3528 (pertencente ao requerente).

H. Desse modo, não comprovado que o requerido teria dado causa a primeira colisão (a configurar evento independente – dois momentos distintos), não há de se falar em culpa exclusiva, tampouco em obrigação de reparar os danos causados ao requerente em decorrência do acidente de trânsito. Logo, tem-se por impositiva a improcedência do pedido autoral, haja vista que o veículo da parte requerida somente teria sido projetado à frente até ocorrer nova colisão (teoria do corpo neutro), por ação de automotor pertencente a terceiro (precedente: STJ, REsp 1.796.300).

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para jugar improcedente o pedido. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. Ressalta-se que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida.